Tribunal: TCU
Processo: 042.833/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1941/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 042.833/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiane Ramalho Duarte (XXX.769.258-XX); Daniela Festagallo Cavaco (XXX.524.528-XX); Dario Nascimento Rago (XXX.892.108-XX); Dirceu Bernardes Cavalcanti (XXX.788.724-XX); Eduardo Suwa (XXX.698.888-XX); Elen de Lima Silva (XXX.090.898-XX); Eliana Silva de Castro (XXX.085.008-XX); Eliane Barbosa de Souza Maciel (XXX.645.808-XX); Fabio Thomazi (XXX.145.778-XX); Fabio de Medeiros Barquilha (XXX.793.508-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.